Tribunal: TJPA
Processo: 0097723-33.2015.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0097723.33.2015.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
EMBARGANTE: SERGIO PEREIRA LIRA E RUBENSVAL ASSUNÇÃO REIS
Advogado (a): Dra. ANDREA OYAMA NAKANOME, OAB /PA 16.503 e Dra. DELMA CAMPOS PEREIRA, OAB/PA 19.311
EMBARGADOS: ESTADO DO PARÁ e Acórdão N. 191.612(fls.243-246.)
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº.20.910/32. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
1.
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;
2
.

O fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;
3.
O acórdão atacado julgou improcedente a ação rescisória ajuizada sob fundamento do art.485, V do CPC/73, visando rescindir a decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará para reconhecer a prejudicial de prescrição;
4.
A ação que visa à reintegração de policial militar, licenciado a despeito da alegação de nulidade do ato administrativo, regula-se pela prescrição quinquenal, nos termos do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32; Resp 334.738/SE. Precedentes do STJ.
5.
Uma vez ausente os vícios deduzidos pelo embargante, e sim sua insurgência ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1022, do CPC;
6.
Embargos conhecidos, porém, não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em inexistindo qualquer
vício do 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão guerreado, conhecer dos embargos de declaração, porém
deixar de acolhê-los
.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

04ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 21/07/2020 a 28/07/2020
.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes
(fls.328-346), opostos por SERGIO PEREIRA LIRA e RUBENSVAL ASSUNÇÃO REIS, contra o Acórdão
(fls.243-246.)
, que julgou improcedente a ação rescisória.

Alegam que o
acórdão objurgado é omisso
,
vez que não analisou toda a documentação juntada nos autos, bem como não se manifestou quanto a existência de ato nulo do ato administrativo que licenciou os embargantes das fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará.

Informam que antes do julgamento da ação rescisória, isto é, no dia 25/04/2018, peticionaram, nos autos, e juntaram documentos novos de suma importância para o deslinde da lide. No entanto, aduzem que tal documento não foi objeto de análise no acórdão objurgado uma vez que só foi juntado após seu julgamento.

Sustentam que o ato de licenciamento dos embargantes ocorreu sem observar os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não foi requerido pelos embargantes, nem publicado e nem realizado a inspeção pela junta médica, o que representa a ocorrência de ato nulo, tendo em vista que são condições
sine qua non
para a efetivação do desligamento. Asseveram que sendo nulo o ato administrativo, o mesmo não se convalida com o tempo, devendo ser afastada a prescrição.

Mencionam o art.487, parágrafo único do CPC/15, que dispõe que a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que seja dado oportunidade as partes de se manifestarem.

Requerem ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões (fl.195).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os termos dos presentes embargos reportam-se a saneamento de omissões no julgado. No entanto, ao observar a pretensão recursal, resta nítido que visam rediscutir a matéria, operando a reforma da decisão, que, diga-se, não contempla qualquer omissão.

Consoante disposição do art. 1022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão
do julgado. Ainda, a Súmula 392, do STJ, fundamentava, por analogia, a correção de erros materiais pela via de embargos de declaração, na vigência do CPC anterior.

PRELIMINAR- VIOLAÇÃO AO ART.487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15

Os embargantes alegam a violação ao art.487, parágrafo único do CPC que tem a seguinte dicção:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz
Parágrafo único
. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se

A norma acima prevê que nem a decadência e nem a prescrição serão reconhecidas sem que haja manifestação das partes.

Não desconheço tal norma. A mesma não foi violada, no caso dos autos. Explico.

O acórdão ora guerreado teve como objeto a análise da ação rescisória proposta pelo ora embargante, com escopo de desconstituir a decisão monocrática da lavra da Desa. Maria do Céo Coutinho que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Declaratória, reconhecendo a prescrição.

Na ação rescisória, à fl.03, consta que os autores ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo contra o Estado do Pará, tendo o réu apresentado contestação, arguindo preliminarmente a
prejudicial de prescrição
, a qual não foi acolhida pelo juiz
a quo
, e no mérito julgada procedente a referida ação. Contudo, alegam que contra a sentença, o Estado do Pará interpôs apelação suscitando a referida prejudicial a qual foi acolhida monocraticamente.

Nesse contexto, é fato que, desde o processamento do feito, no primeiro grau, os autores ora embargantes tiveram oportunidade de manifestarem sobre a prejudicial suscitada na peça de defesa, pelo Estado do Pará, não podendo em sede de embargos de declaração oposto no julgamento da ação rescisória alegar inobservância do art.487, parágrafo único do CPC.

Pelas razoes acima, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Incialmente, o embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não analisou toda a documentação juntada, em particular às de fls. 247-270, a qual alega ter sido protocolada antes do acórdão embargado, mas juntada somente após seu julgamento.

Deveras, por lapso da Secretaria, verifico que o documento acostado nas fls.247-270, foi protocolado em 25/04/2018, ou seja, antes do julgamento do acórdão embargado, datado de 22/05/2018 (fl.243), e juntado somente em 12/06/2018, conforme carimbo aposto à fl.246 v.

Na referida petição, os peticionantes requerem inicialmente a concessão da justiça gratuita e a juntada de novos documentos para embasar os pedidos, dentre eles, a instalação da comissão de estudos nº.01/2016- Anistia Administrativa de Policiais e Bombeiros Militares (fl.269). Asseveram que na referida comissão, consta o estudo realizado pelo Sub-Corregedor da Polícia Militar Tenente Coronel Cesar Luiz Vieira que concluiu pela nulidade do ato de licenciamento dos requerentes.

Acrescentam que, a comissão, em comento foi instaurada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e visou a possibilidade de concessão de anistia administrativa a Policiais e Bombeiros Militares à 342 (trezentos e quarenta e dois) servidores exonerados de suas funções, sem o devido processo legal e sem a concessão do direito de defesa em procedimento administrativo.

Sustentam a tese de nulidade do ato administrativo uma vez que não foi observado os princípios do contraditório e ampla defesa, do desligamento dos militares sem ter sido procedido pela inspeção da junta médica, da interrupção do prazo prescricional em relação ao requerente Sérgio Pereira Lira. Requereram ao final, a gratuidade da justiça e a rescisão do acórdão atacado para que seja proferido novo julgamento para que os requerentes sejam reintegrados nas fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará.Juntam documentos de fls.271-327.

ANÁLISE DA PETIÇÃO DE FLS.247-270

Com relação a concessão da gratuidade da justiça, consigno que já foi deferido à fl.212, e portanto, desnecessário a análise de novo pedido.

Em relação a documentação intitulada ¿
comissão de estudos nº.01/2016-Anistia Administrativa de Policiais e Bombeiros Militares¿,
a qual, dentre as demais, carreadas junto com a petição em análise, serviria para subsidiar o direito dos recorrentes de serem reintegrados às fileiras da Corporação Militar, trata-se da possibilidade de anistia administrativa de policiais e bombeiros militares entre os anos de 1988 a 2003, no Estado do Pará, cujo parecer da Casa Legislativa foi no sentido de diálogo com o Poder Executivo Estadual para garantir a devida atenção a todos os processos em questão, para que pelo menos 46 (quarenta e seis) Policiais Militares e 22 (vinte e dois) Bombeiros Militares sejam reintegrados à corporação através de ato administrativo, constando uma relação dos nomes de policiais e bombeiros militares que fariam jus a referida anistia, dentre eles, consta os nomes dos peticionantes.

Ocorre que, em que pese o parecer opinativo da referida Casa Legislativa (fls.315-327), bem como o resultado final do estudo com pareceres aptos ao objetivo da comissão elaborado pelo Ten Cel QOPM- Cesar Luiz Vieira (fls. 286-306) e demais documentos colacionados na petição, ora em comento, esclareço que os mesmos não têm o condão de vincular a decisão judicial, a qual manteve a prejudicial de prescrição reconhecida por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, isso porque os pareceres exarados tanto pela Assembleia Legislativo quanto pelo Ten Cel QOPM- Cesar Luiz Vieira tem caráter meramente opinativo, de maneira que suas motivações não vinculam o Judiciário.

Aliás, urge registrar que no parecer à fl.323, restou assentado que o Parlamento Estadual não possui competência legislativa para tratar do tema em questão, o que inviabiliza a concessão do pleito, posto que qualquer proposição neste sentido ensejaria nulidade por vício de iniciativa, razão pela qual
sugeriu ao final (fl.325),
que fossem empreendidos esforços para manter diálogo com o Poder Executivo Estadual para garantir a atenção a todos os processos em questão, atinentes aos Bombeiros e Policiais Militares para que seja proposta a concessão almejada através de
ato administrativo.

Logo, não há qualquer caráter vinculativo os pareceres em comento. Nessa mesma linha, me manifesto em relação aos demais documentos carreados, os quais alguns já existiam, inclusive por ocasião do ajuizamento da ação rescisória (fl.271-280),

Oportunamente, consigno que a petição, em si, não é o meio cabível para desconstituir o acórdão de fls.243-246, como pretendem os peticionantes.

MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os embargantes alegam omissão no julgado, sob arguição de que não foi enfrentada a questão acerca da garantia do devido processo legal e ampla defesa albergados na Carta Magna, bem como não houve a publicação do ato de licenciamento dos recorridos e também a prévia inspeção daqueles pela junta médica, condições essas, que subsidiam a nulidade do ato administrativo e afastam a prescrição, tendo em vista ser imprescritível o ato nulo.

Em que pese toda a argumentação dos recorrentes, vê-se que não passa de mero inconformismo com o
decisum
guerreado, posto que conforme fundamentação do acórdão atacado, os autores ao ajuizarem a ação declaratória de nulidade de ato administrativo e reintegração c/c preterição por ressarcimento, em face do Estado do Pará, somente após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, estabelecido no art.1º do Decreto 20.910/32.

Ora, cediço que acolhendo a prejudicial de prescrição, não é possível adentrar na questão meritória ventilada pela parte.

Lado outro, ainda que a ação proposta tenha como fundamento a nulidade de ato administrativo, ainda assim, deve a parte impugnar no prazo prescricional estabelecido no Decreto 20.910/32.

Sobre este tema, o STJ já proferiu inúmeros julgados, pacificando a jurisprudência de que as ações que buscam a reintegração de servidor público devem ser propostas no prazo de cinco anos do ato de exclusão:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A NORMAS ESTADUAIS E CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória na qual o ora recorrente busca a desconstituição de julgado que entendeu pela aplicabilidade do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, nos autos de Ação Ordinária em que pretendia sua reintegração aos quadros da Polícia Militar de Alagoas.
2. É firme o entendimento no STJ de que não se pode apreciar, no âmbito do Recurso Especial, a existência de ofensa ao art. 485, V, do CPC/1973 (atual art. 966, V, do CPC/2015), quando o fundamento da violação estiver assentado em norma constitucional e local, como no presente caso.
3. O STJ possui o posicionamento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.
4.
O julgado rescindendo está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932, ainda que se trate de ação ajuizada contra ato nulo
. Incide, in casu, o óbice da Súmula 83/STJ. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
5. Recurso Especial não conhecido.(REsp 1726992/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018)grifei
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes.
2.
Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes
.
3. Agravo regimental não provido.¿ (STJ - AgRg no AREsp 794662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/12/2015) Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO.
POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
1. (...)
2.
O julgado estadual não se afastou do entendimento desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar
(AgRg no REsp 1.323.442/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.¿ (AgRg no AREsp 750819/GO, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/09/2015). Grifei
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE
POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO N. 20.910/32.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O recorrente pretende a interpretação de dispositivos do Decreto Estadual 4.131/78. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em face da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
2. O Tribunal de origem não fundamentou sua decisão no art. 4º do Decreto 20.810/32, nem foram opostos embargos de declaração para suscitar o indispensável pronunciamento a respeito.
3. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pela recorrente.
4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32. Precedentes. Súmula 83/STJ.
5.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar
.
Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no AREsp 474.427/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014). Grifei
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ATO NULO.PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. "
O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. Precedentes
." (AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 13/12/2010) 2. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, tendo em conta que a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 47.688/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Nesse sentido é a Jurisprudência no E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
AGRAVO INTERNO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL É APLICÁVEL MESMO A ATOS TIDOS COM NULOS.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ SOBRE A QUESTÃO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932, mesmo nos casos cujo ato de licenciamento ser supostamente nulo (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 14/04/2014). (2019.05248803-96, 211.233, Rel
. DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2020-01-07) destaquei
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932
. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
. 2. Recurso apelação conhecido, porém desprovido, à unanimidade. (2522683, 2522683, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-03) grifei
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O ATO SEJA NULO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932.
TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2.
O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (TJPA. Proc. 2017.04068793-15, Ac. 180.848, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 22/09/2017) grifei

Portanto, tendo como certo que o prazo para a propositura de ação de reintegração de cargo público é de 05 anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento do Militar, não merece retoques o acórdão embargado que manteve a decisão transitada em julgada que reconheceu a prescrição, porquanto os autores deixaram fluir o prazo legal para ajuizar a referida ação judicial.

Ademais, cumpre ressaltar que o Julgador não está compelido a esgotar os fundamentos e os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas em que baseia sua decisão. Por consequência, o não-pronunciamento sobre todos os argumentos invocados pelas partes ou incidentes no caso não configura
omissão
no decisum.

Neste contexto, considerando que a matéria se encontra suficientemente clara e decidida, não há que se falar em omissão, restando patente que o vício apontado nos presentes embargos expressa a intenção dos embargantes em direcionar a lógica do
decisum
ao seu interesse, ao arrepio do mister do presente recurso, que como dito acima, não se presta à discussão substancial de decisão qualquer.

Sobre o assunto, colaciono a orientação da jurisprudência dominante em nossos Tribunais:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO DE FATO NOVO POSTERIOR A DECISÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO, POR FORÇA DA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 36.586/2014. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do que dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
.
(EDcl no AgInt no AREsp 1411485/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019). II.
Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, "os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1460214/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019). III. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MA - EMBDECCV: 00432111120158100001 MA 0322842019, Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. O EMBARGANTE POSTULA, EM VERDADE, O REJULGAMENTO DE MÉRITO, OBJETIVO QUE NÃO SE COADUNA COM O RECURSO MANEJADO. O PREQUESTIONAMENTO PLEITEADO NÃO SE JUSTIFICA, VISTO QUE A MATÉRIA FOI TOTALMENTE ANALISADA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70081013369, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 09/05/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO ORA EMBARGADO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. INOCORRENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI N. 9.099/95. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71008527590, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 26/04/2019)

Pela fundamentação acima, inexiste, pois, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado, ficando patente o mero inconformismo dos embargantes com o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto
, inexistindo qualquer
vício do 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão guerreado, conheço dos embargos de declaração, porém
deixo de acolhê-los
.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

IV